Tribunal: TJBA
Processo: 0502927-57.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502927-57.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DINALVA JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, CLAUDIA LOUP CARVALHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO ST
F
NO
RE 1.140.005/R
J

– TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA
PÚBLICA
EM LITÍGIO COM O
ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0502927-57.2016
.8.05.0
113
, em que figuram como parte apelante
DINALVA JESUS DE SOUZA
e parte apelada

ESTADO DA BAHIA

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
adequando o acórdão de id. 11411662 à tese firmada pelo STF no RE nº
1.140.005/
RJ

(Tema 1002/STF), nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

7